Tribunal: TJDFT
Processo: 0730470-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730470-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ADAPTIVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Posto da 7 Eixinho W Sul Derivados de Petróleo Ltda. (Samcler Combustíveis 2) contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 202379842 do processo n. 0028061-37.2016.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Adaptive Tecnologia da Informação Ltda. contra Auto Posto 107 Sul Ltda. e, após decisão em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contra a recorrente, não conheceu de exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados no Sisbajud e determinou a transferência da quantia bloqueada à credora se preclusa a decisão ou se eventual recurso for recebido sem efeito suspensivo. Nas razões recursais (ID 61932289), a agravante/executada sustenta que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não passível de preclusão. Argumenta não ter legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Afirma que “(...) a única coisa em comum entre a executada/real devedora e a agravante é que suas atividades empresariais, respectivamente, funcionaram e funcionam no mesmo local, já que se trata de instalações de posto de combustível, porém sem qualquer temporaneidade e vinculação jurídica/administrativa e financeira entre ambas, portanto, sem qualquer possibilidade de caracterizar grupo econômico”. Destaca que “Corroborando pela ilegitimidade passiva da agravante, a própria real devedora (AUTO POSTO 107 SUL LTDA – ME) declarou e comprovou em sede de primeiro grau que: [...] O simples fato de estar funcionando outro posto de gasolina no local em que se encontrava o AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME, com outro CNPJ e outros sócios, não confirma grupo econômico, até porque o local é justamente para funcionamento de POSTOS DE GASOLINA, com estrutura para tal”. Pontua, ainda, que “(...) a própria a executada/real devedora peticionou nos autos de primeiro grau, DECLARANDO EXPRESSAMENTE QUE A MESMA (AUTO POSTO 107 SUL) encerrou suas atividades, não funciona em mais nenhum local, muito menos participa de grupo econômico que sequer conhece POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DE PETROLEO ou seus sócios, os quais são pessoas completamente desconhecidas”. Concluiu que “(...) restou cabalmente demonstrado pela via da exceção de pré-executividade que as atividades empresariais da real/devedora executada se encerraram no dia 02/08/2019, conforme se comprova pela certidão de imissão na posse anexada aos autos (id. n° 193394016). Já a data de constituição da empresa agravante se deu apenas em 30/04/2021, desnaturando assim qualquer relação empresarial ou de possível grupo econômico entre ambas, como de depreende do cartão CNPJ e do contrato social da agravante juntado aos autos”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio e a devolução da quantia bloqueada no Sisbajud. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de acolher a exceção de pré-executividade para declarar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e determinar o desbloqueio de quantia no Sisbajud. Preparo recolhido (IDs 61932292, 61932293 e 61932294). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0028061-37.2016.8.07.0001), de cumprimento de sentença iniciado por Adaptive Tecnologia da Informação Ltda. (agravada) contra Auto Posto 107 Sul Ltda. e, após decisão em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contra a Posto da 7 Eixinho W Sul Derivados de Petróleo Ltda. (Samcler Combustíveis 2) (agravante), objetivando a satisfação de crédito no valor atualizado de R$41.070,21 (quarenta e um mil e setenta reais e vinte e um centavos). Intimada para cumprir a obrigação (ID 162075732), a executada Auto Posto 107 Sul Ltda. não satisfez o crédito (ID 164700050). Autorizada pesquisa no Sisbajud (ID 165851471), não foram encontrados ativos para penhora (ID 166238273). A exequente pleiteou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 173318315), o que foi deferido pelo r. Juízo de origem (ID 173832079). Citada (ID 175607943), a pessoa jurídica Posto da 7 Eixinho W Sul Derivados de Petróleo Ltda. (Samcler Combustíveis 2) não apresentou defesa (ID 179412803). Na sequência, o r. Juízo de origem acolheu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir Posto da 7 Eixinho W Sul Derivados de Petróleo Ltda. (Samcler Combustíveis 2) no polo passivo do cumprimento de sentença. Intimada para cumprir a obrigação objeto do cumprimento de sentença (ID 182686698), a executada Posto da 7 Eixinho W Sul Derivados de Petróleo Ltda. (Samcler Combustíveis 2) não satisfez o crédito (ID 187295196). Realizada nova pesquisa de bens no Sisbajud (ID 190459884), foi bloqueada a quantia de R$41.070,21 (quarenta e um mil e setenta reais e vinte e um centavos) em conta bancária de titularidade da executada Posto da 7 Eixinho W Sul Derivados de Petróleo Ltda. (Samcler Combustíveis 2) (ID 190917095). A executada Auto Posto 107 Sul Ltda. peticionou (ID 193394014) a fim de informar que não faz parte de suposto grupo econômico com a executada Posto da 7 Eixinho W Sul Derivados de Petróleo Ltda. (Samcler Combustíveis 2). A executada Posto da 7 Eixinho W Sul Derivados de Petróleo Ltda. (Samcler Combustíveis 2) apresentou exceção de pré-executividade na qual alega, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença (ID 195789899). Intimada, a exequente pugnou pela rejeição da exceção de pré-executividade (ID 198861040). O r. Juízo de origem não conheceu de exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados no Sisbajud e determinou a transferência da quantia bloqueada à credora se preclusa a decisão ou se eventual recurso for recebido sem efeito suspensivo, consoante decisão transcrita (ID 202379842 do processo n. 0028061-37.2016.8.07.0001): Cuida-se de exceção de pré-executividade formulada pela devedora POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – “SAMCLER COMBUSTÍVEIS 2”, na qual alega que não integra grupo econômico da real devedora, qual seja, AUTO POSTO DA 107 SUL LTDA. Pugna pela reconsideração da decisão de ID 179480445 para “ declarar a ilegitimidade passiva do POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e desbloquear os valores indevidamente retidos em seu desfavor, extinguindo o feito com resolução do mérito”. A credora exerceu o contraditório ao ID no 198861040. Decido. De início, cabe rememorar que a exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, a arguição de vícios flagrantes do título, fundados em matérias de ordem pública e comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Como é sabido, as matérias de ordem pública não estão sujeiras à preclusão temporal, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas opera-se a sua preclusão consumativa quando a parte deixa de argui-las na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. No caso, a devedora fora regularmente citada quando da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, posteriormente, intimada quando admita a desconsideração da personalidade jurídica para promover o pagamento voluntário ou impugnar o Cumprimento de Sentença (ID`s 175607943 e 182686698), conforme regra do art. 274, par. único, do CPC, optando pela estratégia processual da inércia, de modo que não mais cabe, neste átimo processual e pela via de defesa de fundamentação estreita e vinculada, conhecer de matérias que deveriam ter sido impugnadas a tempo e modo adequados. Com efeito, deixando o devedor de arguir a sua defesa na primeira oportunidade em que fora chamado aos autos, opera-se a preclusão consumativa de todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (art. 508 do CPC), máxime porque não estão fundamentadas em fatos novos. A corroborar o entendimento aplicado neste Juízo, veja-se que a Corte Superior e este Tribunal de Justiça também ostentam sólida orientação jurisprudencial no mesmo sentido, a saber: (...) Diante de tais razões, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade e INDEFIRO liberação do valor bloqueado por intermédio do sistema Sisbajud. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, expeça-se ordem de transferência em favor da credora. Irresignada, a executada Posto da 7 Eixinho W Sul Derivados de Petróleo Ltda. (Samcler Combustíveis 2) interpôs agravo de instrumento (ID 61932289), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Conforme relatado, a agravante pretende a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o desbloqueio de quantia no Sisbajud sob o fundamento de que não tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Na hipótese, entretanto, a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda foi julgada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No ponto, destaca-se que apesar de citada (ID 175607943) para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC, a agravante não apresentou defesa (ID 179412803). Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.435.606/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019.) Nesse contexto, não é possível reconhecer, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela agravante. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que demonstrem sua existência, em especial porque o próprio r. Juízo de origem condicionou a transferência de valores para a credora à preclusão da decisão, o que não aconteceu, dada a interposição do presente recurso. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.